Tribunal: TJES
Processo: 5004686-10.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004686-10.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: W W BS RESTAURANTE EIRELI e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13.12.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004686-10.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDO:
W W BS RESTAURANTE EIRELI

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: RESCISÃO CONTRATUAL. EXIGÊNCIA PELA PRESTADORA DE PAGAMENTO DE MULTA PREVISTA EM CLÁUSULA CONTRATUAL DE FIDELIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO APRESENTADO. ÔNUS DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIGÊNCIA DA CLÁUSULA E DO CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO A TÍTULO DE MULTA NA FORMA DOBRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

A parte autora relata, em síntese, que na data de 04/06/2020 contratou os serviços da Ré de telefonia móvel, ocasião em que foi ofertada a linha 27 99836-3032. Todavia, na data de 05/10/2021, o sócio da requerente, Sr. Walber Baptista de Souza, veio a óbito, razão pela foi solicitado junto à operadora o cancelamento da linha supramencionada.

Alega que teve sua solicitação atendida pela Ré, mas, após alguns dias, recebeu fatura com vencimento em 17/11/2021 referente a uma multa por cancelamento no importe de R$996,00, motivo pelo qual entrou em contato com a Operadora em 03/11/2021 e obteve a informação de que tal cobrança seria pertinente à multa por quebra do contrato de fidelização e, para contestar tal débito, deveria enviar e-mail para “atendimentopjmovel@vivo.com.br”.

Aduz que desconhecia a previsão de cobrança de multa ou de qualquer fidelidade, uma vez que jamais recebeu o contrato de prestação de serviços da Ré. Relata que realizou a contestação da referida cobrança perante a Ré e com auxílio da Anatel, além de solicitar a cópia do contrato de prestação de serviços, sendo informado de que tal cobrança seria devida, uma vez que o cancelamento da linha foi realizado dentro do período de permanência e que não seria possível o envio do contrato de prestação de serviços nem de fidelização, tendo em vista que a contratação se deu via atendimento telefônico e já não possuía a gravação de tal atendimento, tendo em vista já ter passado mais de seis meses desde a contratação.

Alega, por fim, que por temer a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, realizou o pagamento da multa contratual.

Compulsando os autos, vejo que coaduno com a decisão do Magistrado
a quo
. Apesar de a Recorrente enfatizar que a parte autora firmou contrato com cláusula de fidelidade de 24 meses, não foi capaz de comprovar a existência de tal previsão contratual.

Independente das alegações acerca da impossibilidade de demonstração do contrato firmado por ligação telefônica uma vez que firmado a mais de 6 meses, fato é que é ônus da Recorrente comprovar a contratação e suas minúcias. O documento anexo ao ID 2945110 não é suficiente para comprovar tanto a existência da multa quanto o cumprimento do dever de informação.

Acresça-se o fato de que ainda que reconhecida a cláusula e a informação da requerente, se concluiria que se trata de cláusula abusiva, tendo em vista que não foi demonstrado benefício econômico a ser auferido pela consumidora em razão do pacto de permanência, sendo certo que a multa aplicada deve guardar estrita proporção com o benefício concedido, nos termos do art. 57 da Res. 632/2014 da ANATEL, conforme muito bem apontado pelo juízo
a quo
.

Evidenciada a falha na prestação do serviço da Recorrente, conclui-se que é indevida a cobrança da multa contratual em questão. Considerando a cobrança indevida da multa, devida a repetição do indébito em dobro do valor cobrado a título de multa.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus fundamentos.

Com fulcro no art. 55, da Lei 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.